Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Recanto das Emas, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para: a) condenar a ré a restituir, em favor da autora, a quantia de R$ 1.254,07 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos), a título de danos materiais, referente a boleto bancário fraudulento; b) determinar que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; e c) condenar a compensar o dano moral experimentado, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima pra figurar na ação. No mérito, sustenta que o boleto apresentado à autora não lhe pertence. Defende não ter agido de má-fé, tampouco praticado qualquer conduta ilícita, porquanto não teve qualquer participação direta no evento que deu origem aos danos experimentados pelo demandante. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais e incidência dos juros a partir do arbitramento.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não prospera. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Ademais, a relação tem natureza consumerista, competindo a todos os que participaram da cadeia de consumo legitimidade para responder por eventuais danos. No caso, o recorrente participa da cadeia de consumo, de modo que tem legitimidade passiva. Preliminar rejeitada
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
5. Consoante a Súmula no 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Portanto, considerando que a responsabilidade da requerida, no presente caso, é objetiva, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa por parte dela, mas, tão somente, o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e alguma conduta do fornecedor de serviço.
6. Com efeito, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, uma vez que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II); apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedentes: BANCO PAN S.A versus BANCO DO BRASIL SA,ITAU UNIBANCO S.A. e EILSON ALVES BARBOSA Acórdão 1149408, 07007076820188070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Se o sistema adotado pelo recorrente é falho, quanto à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. No caso em apreço, o boleto bancário enviado à recorrida (ID 19930929) faz expressa menção ao contrato celebrado entre as partes e ao no da parcela em aberto, de modo que o pagamento do mesmo pela consumidora é erro plenamente justificável. Logo, presente o nexo de causalidade entre a falha no sistema do recorrente e os danos sofridos pela recorrida.
8. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da requerida, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.
9. Lado outro, a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de parcela do contrato de financiamento comprovadamente quitada, enseja indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa e o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo, já que guarda pertinência com a extensão do dano sofrido, a situação do ofendido e a capacidade econômica da recorrente, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Por fim, quanto à questão do termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixá-lo a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, uma vez que a relação se refere a responsabilidade contratual com obrigação ilíquida
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.